Tribunal: TJBA
Processo: 0303977-67.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303977-67.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: VILMA FARIAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, VANESSA BONIN SEIXAS RAMOS, MARIA DE FATIMA COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO REDA. NULIDADE POR EXTRAPOLAÇÃO TEMPORAL. TEMA 916/STF. DIREITO AO FGTS. INDENIZAÇÃO POR ESTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A contratação temporária sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), quando ultrapassados os limites temporais estabelecidos na legislação de regência, caracteriza a nulidade do contrato administrativo.

2.
Aplicação do Tema 916 do STF (RE 765.320):
"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

3.
A nulidade do contrato administrativo não afasta o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

4.
A conversão da estabilidade previdenciária em indenização pecuniária mostra-se adequada diante da impossibilidade de reintegração em contrato nulo.

5.
Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação encontram-se dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, para causas movidas contra a Fazenda Pública.

6.
Aplica-se a prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932, às parcelas exigidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0303977-67.2015.8.05.0039, oriundos da Comarca de Camaçari, sendo apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e apelada
VILMA FARIAS DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Titularidade Provimento 19

Relator